Tribunal: TJSP
Processo: 2102504-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102504-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PEDRO
JOAQUIM NASCIMENTO, é agravada MARIA DE LOURDES TEISSIERE
BOUÇANOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102504-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37.998
2
COMARCA DE SANTOS – 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PEDRO JOAQUIM DO NASCIMENTO (réu)
AGRAVADA: MARIA DE LOURDES TEISSIERE BOUÇANOVA (autora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO DÁRIO GAYOSO JÚNIOR
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação residencial. Despejo
por denúncia vazia. Outorga liminar. Inconformismo do réu. Juízo
de retratação. Reforma da decisão agravada. Inteligência do artigo
1.020, § 1o, do Novo Código de Processo Civil. Recurso
prejudicado.
VOTO No 37.998
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, réu, em ação de despejo por falta
de pagamento, questiona medida liminar, que lhe comandou a desocupação do
imóvel.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 33).
Notícia de reconsideração da decisão agravada (fl. 37).
Contraminuta, a fls. 39/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102504-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37.998
3
FUNDAMENTAÇÃO
Juízo de retratação, com a reforma da decisão agravada
(fl. 37), já não há interesse de prosseguir neste recurso.

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator